Tribunal: TJPA
Processo: 0841846-98.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841846-98.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: GELSON ALVES RETUCCI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa após apresentação de exceção de pré-executividade, condenando o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando há cancelamento administrativo da CDA após a apresentação de defesa; e (ii) se a fixação da verba deve observar os percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC ou admitir arbitramento por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cancelamento administrativo da CDA após a apresentação de exceção de pré-executividade atrai a incidência do princípio da causalidade, legitimando a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

4. O art. 26 da Lei nº 6.830/1980 não afasta, de forma absoluta, a fixação de honorários quando a atuação da defesa antecede o cancelamento do título executivo.

5. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1.859.477/SP, reconheceu que hipóteses de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA não se submetem automaticamente ao Tema 1.076, admitindo-se, excepcionalmente, o arbitramento por equidade, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, em atenção à razoabilidade e proporcionalidade.

6. Redução da verba honorária para valor fixo, adequado às peculiaridades da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento: 1. É devida a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando o cancelamento administrativo da CDA ocorre após a apresentação de defesa, em observância ao princípio da causalidade. 2. Nas execuções fiscais extintas por cancelamento administrativo do título, admite-se, excepcionalmente, a fixação de honorários por equidade, quando as peculiaridades do caso afastarem a incidência automática do Tema 1.076/STJ.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 26; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.859.477/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 07.10.2025; Tema 1.076/STJ.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO

E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença no tocante aos honorários advocatícios e fixá-los no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à luz do § 8º-A do art. 85 do CPC.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital que julgou extinta a Execução Fiscal movida contra Gelson Alves Retucci, em função do cancelamento administrativo da inscrição dos débitos em Dívida Ativa, e fixou honorários advocatícios em favor do executado em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil (CPC).

Nas suas razões recursais, o apelante aduz que

a sentença teria desconsiderado que o pedido de extinção foi formulado com base no art. 26 da Lei Federal nº 6.830/1980, de modo que a condenação em honorários e custas violaria a disciplina legal e configuraria incongruência com o pedido.

Afirma que a fixação de honorários em 10% do valor da causa seria excessiva e desproporcional para a hipótese de extinção por cancelamento administrativo do título, defendendo a possibilidade de arbitramento por equidade.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para sustentar a distinção em relação ao Tema Repetitivo 1.076, pleiteando que a extinção se dê sem ônus para as partes, ou, subsidiariamente, para que haja redução equitativa da verba honorária.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 26147693).

O Ministério Público de 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID

32338340).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita a verificar a correção da sentença que, ao julgar extinta a Execução Fiscal, sem resolução do mérito, condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Conforme se depreende dos autos, o Estado do Pará ajuizou o feito executivo visando à cobrança de crédito tributário oriundo do Auto de Infração (AINF) nº 5820195100000090, sendo que após a apresentação de Exceção de Pré-Executividade, o próprio ente público informou nos autos a ocorrência de cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA), requerendo, assim, a extinção do processo, o que foi acolhido pelo Juízo de primeiro grau.

Na sentença restou consignado que, a despeito da previsão do

art. 26 da Lei Federal nº 6.830/1980, o cancelamento da CDA ocorreu em momento posterior à apresentação de defesa pela parte executada, o que ensejava a fixação de verba honorária. Eis o teor do referido dispositivo:

Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Com efeito, a interpretação literal do art. 26 da Lei Federal nº 6.830/1980 levaria à conclusão de que não seriam devidos honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da inscrição em dívida ativa, contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem relativizado tal entendimento, admitindo a fixação de honorários quando a atuação da defesa do executado tenha ocorrido antes do cancelamento da CDA, em atenção ao princípio da causalidade.

Nesse sentido, a Corte Superior firmou orientação de que, embora seja possível a condenação da Fazenda Pública em honorários nessas hipóteses, a forma de cálculo deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, especialmente quando não há relação direta entre a atuação do advogado e um proveito econômico efetivo obtido pelo executado.

A questão foi recentemente enfrentada pela Corte Especial do STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.859.477/SP, cuja ementa consignou:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR DESISTÊNCIA EXPRESSA DO ENTE PÚBLICO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. VERBA HONORÁRIA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. CASO CONCRETO NÃO ABRANGIDO PELO TEMA N. 1.076/STJ. SÚMULA N. 168/STJ. DIVERGÊNCIA NÃO

DEMONSTRADA.

1. Controvérsia: Suposto dissenso jurisprudencial quanto aos critérios legais para fixação de honorários advocatícios em condenações contra a Fazenda Pública nos casos em que ocorrer extinção da execução fiscal sem julgamento de mérito, após apresentação de exceção de pré-executividade, com base nos percentuais dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC ou do § 8º do art. 85 do CPC (por equidade).

2. No julgamento do REsp n. 1.906.623/SP, apontado como paradigma, a Corte Especial firmou as seguintes teses:

(i) "A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação;

ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa."

(ii) "Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

3. O acórdão embargado entendeu que, por apresentar peculiaridades, o caso concreto não está enquadrado no Tema 1.076/STJ nem nas hipóteses descritas no REsp n. 1.906.623/SP, sendo possível, na espécie, a fixação residual dos honorários por juízo de equidade, porque o ente público desistiu expressamente da execução fiscal, promovendo o cancelamento administrativo da CDA.

4.
O comando do art. 26 da LEF, norma especial, não delimita, objetiva e/ou diretamente, uma relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido por seu cliente. Desse modo, é possível que o arbitramento da verba honorária se dê por juízo de equidade do magistrado, critério residual esse que é amparado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inclusive previstos no CPC. Trata-se de caso concreto não abrangido pelo Tema n. 1.076/STJ, pois é regido por norma especial, conforme decidiu o acórdão embargado. Precedentes.

5. Segundo a Súmula n. 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado".

6. A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos paradigmático e embargado inviabiliza o processamento dos embargos de divergência.

Embargos de divergência não conhecidos.

(EREsp n. 1.859.477/SP, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.) (grifo nosso)

No referido julgado, o STJ destacou que casos de extinção de Execução Fiscal decorrentes do cancelamento administrativo da CDA apresentam peculiaridades que afastam a incidência direta da tese firmada no Tema Repetitivo 1.076, admitindo-se, excepcionalmente, a fixação da verba honorária por equidade, na forma do art. 85, § 8º, do CPC.

Dessa forma, embora seja devida a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios no presente caso, em atenção ao princípio da causalidade, a forma de cálculo estabelecida no
decisum
recorrido deve ser alterada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

para reformar a sentença no tocante aos honorários advocatícios e fixá-los no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à luz do § 8º-A do art. 85 do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026